Tribunal: TJDFT
Processo: 0749564-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749564-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C F DA SILVA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, fica a agravante C F DA SILVA LTDA intimada para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora